Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748553-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FERREIRA MIRANDA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA FERREIRA MIRANDA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0730596-53.2020.8.07.0001, em que litiga com BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 21306540), a agravante afirma, em apertada síntese, que tem direito à gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas judiciais. Assevera que não foram considerados os documentos colacionados aos autos de origem para a prolação da decisão agravada. Diz ter inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas e que o valor líquido recebido em seu contracheque é integralmente utilizado para o pagamento de tratamento de saúde, remédios, moradia e manutenção da sua neta, da qual possui a guarda, além das despesas necessárias para a manutenção da sua casa com os demais filhos. Requer, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revoga o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, a agravante é servidora pública e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 73690660), aufere rendimento bruto de quase R$25.000,00 e líquido de R$12.788,52 e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente; ao contrário, pelo que se observa do padrão de consumo demonstrado e das despesas ordinárias (condomínio R$1.257,91, energia R$254,40, colégio militar R$1.153,92), não se trata, com efeito, de pessoa hipossuficiente no sentido legal. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante aufere renda superior à quase totalidade da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo a agravante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator